Tribunal: TJDFT
Processo: 0762046-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762046-32.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOAO GUALBERTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA. INIMPUTABILIDADE. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A imputabilidade do acusado há de ser aferida por ocasião dos fatos, não bastando a constatação de eventual existência de anomalia psíquica em época anterior. Para ser considerado inimputável é preciso que o agente, no momento da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme disposto art. 48 do Código Penal Militar. 1.1. Tendo o Laudo Psiquiátrico-Forense atestado que o réu era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o seu caráter ilícito, bem como de determinar-se de acordo com este entendimento, não há que se falar em reconhecimento de inimputabilidade. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados, notadamente, pelos depoimentos harmônicos das testemunhas, corroborados pelas imagens do momento da prática dos delitos, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 3. Havendo condenação anterior, caracterizadora de maus antecedentes, inviável a fixação da pena no mínimo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 48 do Código Penal Militar, sob o argumento de que é portador de esquizofrenia e em razão disso não possui capacidade para entender o caráter ilícito da conduta e de se portar de acordo com esse entendimento. Requer o reconhecimento da inimputabilidade do recorrente, absolvendo-o das acusações e aplicando-lhe a medida de segurança de tratamento ambulatorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 48 do Código Penal Militar. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto à alegação de inimputabilidade do acusado e juntada de relatório médico que atestou transtorno mental do acusado no ano de 2004, observa-se que houve acolhimento do pedido da Defesa para instauração de incidente de insanidade mental, justamente em face da notícia da existência da doença mental. Isso porque, a imputabilidade do acusado há de ser aferida por ocasião dos fatos, não bastando a eventual existência de anomalia psíquica em data anterior. De fato, para ser considerado inimputável é preciso que o agente, no momento da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme disposto art. 48 do Código Penal Militar. Nesse quadro, nada obstante, tenha reconhecido que o acusado possui o diagnóstico atual de transtorno de ansiedade generalizada (F41.1) e transtorno da personalidade (F60.9), o Laudo Psiquiátrico-Forense atestou ele era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, bem como de determinar-se de acordo com este entendimento. (ID 46951709). Ainda, as testemunhas ouvidas em Juízo, foram uníssonas em afirmar que o réu não apresentava sinais de embriaguez ou de qualquer tipo de alteração de suas faculdades mentais. Assim, tendo em conta a perícia técnica especializada em sentido contrário, não há que se falar em reconhecimento de inimputabilidade do réu. ..... Desse modo, verifico que há provas suficientes nos autos da prática pelo réu do delito de oposição à ordem de sentinela. Assim, mantenho a condenação pelos delitos de violência contra superior (art. 157 do Código Penal Militar) e de oposição à ordem de sentinela (art. 164 do Código Penal Militar) (ID 49710305). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023